Tribunal: TJDFT
Processo: 0742500-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL PÚBLICO. DESOCUPAÇÃO. DANOS ESTRUTURAIS. INTERDIÇÃO PELA DEFESA CIVIL. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. LICITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo interno e embargos de declaração interpostos contra a decisão pela qual deferido o pedido de antecipação de tutela; considerando que tanto o agravo interno, quanto os embargos de declaração, como o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, devem ser tidos como prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. Além disso, o ato administrativo (interdição do imóvel) se reveste de presunção de legalidade e legitimidade, o que não restou afastado pelo que juntado aos autos até o momento.
2. Relatório técnico elaborado pela Defesa Civil em 21/11/2023 atestou a insegurança e insalubridade do local para habitação, havendo risco à integridade física das pessoas que ali ocupavam. 2.1. Laudo elaborado pela NOVACAP seis anos antes da ocupação não pode ser usado como demonstração de que o imóvel estivesse em condições de habitação. 2.2. Laudo técnico apresentado pela agravada na inicial, embora tenha atestado bom estado da estrutura, também sinalizou danos ali existentes.
3. A alegação da agravada de dever ser aplicada ao caso a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828 não merece acolhida vez que as restrições não se aplicam às ocupações ocorridas após 31/3/2021, conforme art. 7o, I da Lei 14.216/2021: “Art. 7o As medidas de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei: I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021”. E, no caso, a ocupação se deu em 25/10/2022.
4. Há informação nos autos de que a área se encontra em processo de parceria público privada e a ocupação do imóvel público é óbice ao processo licitatório.
5. Agravo de instrumento provido. Agravo Interno e Embargos de Declaração prejudicados.